Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703787-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA FONTENELE VIEIRA RIBEIRO GONCALVES D E S P A C H O Ao Distrito Federal acerca do Mandado devolvido sem cumprimento (ID 23304038), no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator